Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-07.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. COISA JULGADA MATERIAL. DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DOS VALORES. ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste preclusão de decisão proferida em ofensa à coisa julgada material.
2. A acordo judicial homologado é fruto de ato de disposição de vontade das partes e a forma de desconstituí-lo é a ação anulatória, nos termos da legislação processual (art. 966, § 4°, do CPC).
3. O art. 916 do Código de Processo Civil impõe que o devedor deposite 30% (trinta por cento) do valor da dívida no ato do pedido do parcelamento e pague as parcelas vincendas até que haja a apreciação do pedido, o que não ocorreu na hipótese.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.